Tribunal: TJMT
Processo: 0014343-45.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014343-45.2019.8.11.0004
APELANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.